Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724385-92.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FLAVIO BIZERRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE DETERMINAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DENTRO DOS LIMITES AUTORIZADOS PELA NORMA INCRIMINADORA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - A existência de Folha de Antecedentes Penais - FAP, “ricamente preenchida”, com diversas condenações criminais transitadas em julgado, não pode ser utilizada pelo Magistrado para valorar negativamente, na primeira fase de operação da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, mas, apenas e tão somente, os maus antecedentes, que representam a vida pregressa e o histórico criminal do agente. Há que se entender, pois, que a conduta social diz respeito ao comportamento do sujeito perante toda a sociedade. Porém, sem considerar atos e experiências que digam respeito ao cometimento de delitos. 2 – Nesse contexto, tem-se que que a prática de crime de embriaguez ao volante, durante o período em que o réu deveria estar em casa, cumprindo pena de prisão domiciliar, pode sim, ser considerada como fato de relevante gravidade, suficiente para moldar a opinião do Julgador, e, de todo modo, valorar negativamente circunstância judicial de conduta social do agente, porque implica, diretamente, em desrespeito às determinações emanadas pelo Poder Judiciário, com consequente descrédito das Instituições Públicas, e, indiretamente, em risco concreto para sociedade, de integração com pessoa manifestamente descumpridora de normas jurídicas e regras sociais, não integralmente ressocializada, nem pronta para o convívio comunitário. 3 - No que diz respeito à dosimetria da pena, o processo de elaboração dos cálculos é relativamente discricionário, uma vez que, apesar de poder ser valorado de acordo com o livre convencimento do Magistrado, o quantum final, de cada etapa, deve ser muito bem fundamentado, e, ainda assim, permanecer dentro dos limites impostos pela norma incriminadora. 4 – No caso em análise, o MM Juiz sentenciante optou por utilizar um critério intermediário, cujo resultado do cálculo implicou no aumento de pena um pouco superior à que seria dada, se houvesse sido aplicado o critério de 1/6 sobre a pena mínima, pretendido pela Defesa Técnica, porém, bastante inferior à que seria dada, se houvesse sido aplicado o critério de 1/8, sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao crime, corriqueiramente utilizado por esta Relatoria, em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Em todo caso, permaneceu dentro do limite mínimo e do limite máximo autorizado pelo Código, e, de todo modo, demonstrou bom senso quanto ao quantum selecionado, tendo em vista, inclusive, toda fundamentação apresentada 5 – Em sendo assim, e, não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há que se autorizar a readequação da reprimenda, tão somente pela objeção genérica da Defesa. Ou seja, não há que se falar em obrigatoriedade quanto à adoção do critério de aumento de 1/6 da pena mínima, sendo este, apenas, mais um dos parâmetros possíveis, a depender do caso 6 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega violação ao artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando a revisão da dosimetria da pena aplicada ao caso concreto, sob o argumento de que o acórdão impugnado fixou a pena na primeira fase da dosimetria em quantum desproporcional que representa mais que o dobro da pena mínima do delito. Afirma que, no tocante às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, deve-se respeitar o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial. Acrescenta que, em relação aos maus antecedentes, possui apenas 1 (uma) condenação por delito de natureza diversa ao que responde nestes autos, não configurando reiteração delitiva; e (ii) quanto à conduta social, embora o crime tenha sido cometido durante o cumprimento de pena por outro delito, a situação não demonstra contumácia delitiva ou meio de obtenção de sustento, uma vez que o crime de trânsito não representou nenhuma espécie de acréscimo patrimonial para o recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 306, §1o, inciso I, do CTB. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, e alterar o quantum de aumento utilizado na dosimetria, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES PENAIS, CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUADO E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO REDUTORA EM 2/3 PELA TENTATIVA. OBSERVÂNCIA AO INTER CRIMINIS. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. (...) IV - A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para fixação da pena-base, é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do conteúdo probatório coligido nos autos, conforme o modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do Juiz, no âmbito de discricionariedade vinculada. In casu, as valorações negativas das vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes penais, das circunstâncias e das consequências do crime foram devidamente fundamentadas. Precedentes . V - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que: "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito " (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). VI - Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência requer o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. VII - Com efeito: "A quantidade de crimes cometidos e a existência de circunstância judicial desfavorável constituem motivação idônea para o aumento na pena no triplo pela continuidade delitiva qualificada" (AgRg no AREsp n. 861.818/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/04/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).(g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021). Com efeito, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025